Tribunal: STF
Processo: RE 486175
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUTO – ICMS – REGIME ESPECIAL – TRATAMENTO DIFERENCIADO – GLOSA. Conflita com a Constituição Federal, em face da liberdade de comércio, da livre concorrência e do princípio da não-cumulatividade, a imposição de regime de recolhimento de tributo que implique obrigação de satisfazer diariamente o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Precedente: Embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 115.452, relator ministro Carlos Velloso, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de novembro de 1990.